Tribunal: TJPA
Processo: 0801137-96.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11865 - Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801137-96.2024.8.14.0124

APELANTE: IVANEIDE ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, em razão de descontos sob a rubrica "MORA CRED PESSOAL". A apelante reitera a inexistência de contratação e pleiteia a declaração de nulidade da dívida, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do empréstimo que deu origem aos descontos; (
ii
) estabelecer se a ausência do contrato autoriza a restituição em dobro dos valores debitados; (
iii
) determinar se os descontos em benefício previdenciário, sem lastro contratual, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre correntista e instituição financeira é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

O banco, a quem incumbia comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC), não juntou instrumento contratual nem documento idôneo capaz de demonstrar a anuência da apelante, restando não comprovada a origem do débito.

O depósito do valor em conta da consumidora não é suficiente, por si só, para validar a contratação, podendo decorrer de erro ou fraude.

A ausência de prova da contratação impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.

Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configurando dano moral in
re

ipsa
, cuja reparação se fixa em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0801137-96.2024.8.14.0124

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: IVANEIDE ARAUJO OLIVEIRA

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES
OAB/PA 36.791-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
OAB/PA 28178-A

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IVANEIDE ARAUJO OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta,JULGO IMPROCEDENTESos pedidos formulados na inicial, e
assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Condeno a parte autora em custas processuais(
arts
. 82 e 86 do Código de Processo Civil) e em honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), à luz das balizas tracejadas pelos incisos do mesmo dispositivo. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Considerando asuspensão da exigibilidadeda cobrança de custas e outras despesas processuais (art.5º, II, da Resolução 20/2021 TJPA), o processo poderá ser imediatamente arquivado após o trânsito em julgado da decisão,dispensando a remessa dos autos à Unidade Local de Arrecadação.(Art.46, § 2º da Lei Estadual de n. 8.328/2015).

Em suas razões,
a autora
reitera a tese da inicial, afirmando a ausência de contratação e a consequente fraude. Argumenta que a ausência do instrumento contratual nos autos é suficiente para demonstrar a inexistência da relação jurídica. Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos, com a condenação do Apelado à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentada as
contrarrazões
, Id. 24567257.

O Ministério Público se manifestou indicando a desnecessidade da intervenção do
Parquet
nos presentes autos
. Id. 26005716.

Inclua-se o feito em pauta virtual.

Belém,

É o relatório.

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

VOTO

I – Admissibilidade

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso.

II – Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique os descontos realizados na conta corrente da apelante sob a rubrica “MORA CRED PESSOAL”
e, por conseguinte, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a repetição do indébito e a reparação por danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à apelante.

Trata-se, inequivocamente, de relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Diante da negativa categórica da apelante quanto à contratação do empréstimo que originou os débitos e de sua manifesta hipossuficiência técnica, competia ao banco apelado, à luz do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência e a regularidade do negócio jurídico.

A prova por excelência, neste caso, seria a apresentação do instrumento contratual devidamente assinado pela consumidora, ou outro meio idôneo capaz de demonstrar, de forma inequívoca, sua anuência às condições do empréstimo.

Contudo, verifica-se que o banco não trouxe aos autos sequer o contrato que afirma ter sido celebrado, deixando de comprovar os termos, a autenticidade da assinatura e a identidade da contratante.

A mera alegação de que o valor foi creditado na conta da autora não se mostra suficiente para validar a contratação, haja vista que o depósito, isoladamente, pode decorrer de erro ou mesmo de fraude. Sem o contrato, resta inviável a aferição da origem lícita da obrigação.

Assim, ao não se desincumbir do seu ônus probatório, a instituição financeira assume o risco de sua inércia, devendo-se presumir como verdadeiras as alegações da consumidora de que a contratação não ocorreu.

2.1 – Do Dano Moral

Reconhecida a ilicitude dos descontos por ausência de comprovação contratual, passo à análise do dano moral.

No caso em apreço, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), decorrente do próprio ato ilícito. Os descontos incidiram sobre a conta em que a apelante recebe benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência. A privação indevida, ainda que parcial, de rendimentos de tal natureza gera angústia, insegurança e abalo psicológico que superam o mero dissabor cotidiano.

A conduta do banco, ao efetuar débitos sem a comprovação de autorização da correntista, evidencia falha grave na prestação do serviço, violando a confiança e a segurança que o consumidor deposita na instituição financeira, o que impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC e dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao caráter punitivo-pedagógico da condenação e à capacidade econômica das partes, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante suficiente para reparar o abalo sofrido pela apelante, sem implicar enriquecimento sem causa.

2.2 – Da Repetição do Indébito

Reconhecida a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores descontados. O parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No presente caso, o banco não comprovou a existência de engano justificável.
A conduta de efetuar descontos sem a devida documentação de respaldo caracteriza, no mínimo, violação ao princípio da boa-fé objetiva, o que atrai a incidência da norma e impõe
a
devolução
em dobro dos valores subtraídos da conta da consumidora.

Por fim, c
om a reforma da sentença e o acolhimento integral dos pedidos da a
pelante
, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

III – Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e:

a)
DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico que deu origem aos débitos impugnados sob a rubrica “MORA CRED PESSOAL”
;

b)
CONDENAR

o recorrido ao pagamento de indenização a título de danos materiais, para determinar que, considerando a modulação dos efeitos estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça,

os valores
descontados antes da modulação, a serem apurados em liquidação de sentença,
sejam ressarcidos à a
pelante
de forma simples, e os realizados a partir de 31 de março de 2021 sejam restituídos em dobro, com a incidência da Taxa Selic, que engloba os juros de mora e a correção monetária, com termo inicial a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ;

c)
CONDENAR
o Banco Bradesco S.A. ao
pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (Art. 406, §1º, CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária;

Invertidos os ônus de sucumbência, condeno o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 21/10/2025